Tribunal: TJDFT
Processo: 0717295-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0717295-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERINETE COLONNA DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Nerinete Colonna dos Santos em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor do agravado – BRB - Banco de Brasília S.A. –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara objetivando a suspensão da retenção salarial e, ao fim, a limitação dos descontos originários dos débitos das faturas do cartão de crédito em sua conta corrente para o equivalente a 30% (trinta e por cento) dos rendimentos que percebe mensalmente, prevenindo que a renda que aufere seja substancialmente revertida ao mutuante, comprometendo, assim, sua subsistência, assim como que proceda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com o estorno dos valores indevidamente descontados de sua conta corrente. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara e, alfim, a reforma do decisório agravado com a consequente ratificação da medida antecipatória. Como fundamentos passíveis de aparelharem o inconformismo, argumentara a agravante, em suma, que, em decorrência de débitos oriundos de cartão de crédito e de outras obrigações financeiras contraídas junto ao banco agravado, teria se apropriado integralmente de sua verba salarial referente ao mês de março de 2025, deixando-a absolutamente desprovida de recursos para manter sua subsistência. Pontuara que, além disso, o agravado aprovisionara valores futuros, comprometendo os salários dos meses subsequentes, motivo pelo qual ingressara com a ação subjacente. Salientara que a conduta do agravado é abusiva, uma vez que, valendo-se de cláusulas contratuais unilaterais, tem promovido a retenção integral de verba de natureza alimentar, em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Asseverara que, embora reconheça a validade dos contratos celebrados, a livre disposição salarial deve ser interpretada de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo indivíduo o direito de viver com dignidade. Ademais, ressaltara que a conduta do agravado ensejara um efeito cascata, levando à inadimplência de outras obrigações cujo pagamento era mediante débito em conta e agravando sua situação de superendividamento. Defendera que, a despeito da possibilidade de se descontar na conta salarial débitos decorrentes de empréstimos devidamente autorizados pelo consumidor, é inconteste que deve-se observar os preceitos constitucionais da impenhorabilidade salarial e da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, afirmara que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses análogas, a limitação dos descontos bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do consumidor, com base na teoria do crédito responsável e na proteção contra o superendividamento, conforme preconizado pela Lei no 14.181/2021. Com estofo nesses argumentos, requerera que seja determinado ao agravado que limite os descontos mensais ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor depositado em conta corrente, resguardando-se o direito ao mínimo existencial, assim como que proceda à restituição dos valores indevidamente apropriados nos meses de março e abril de 2025. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Nerinete Colonna dos Santos em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor do agravado – BRB - Banco de Brasília S.A. –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara objetivando a suspensão da retenção salarial e, ao fim, a limitação dos descontos originários dos débitos das faturas do cartão de crédito em sua conta corrente para o equivalente a 30% (trinta e por cento) dos rendimentos que percebe mensalmente, prevenindo que a renda que aufere seja substancialmente revertida ao mutuante, comprometendo, assim, sua subsistência, assim como que proceda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com o estorno dos valores indevidamente descontados de sua conta corrente. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara e, alfim, a reforma do decisório agravado com a consequente ratificação da medida antecipatória. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de se debitar ao agravado, em sede de tutela antecipada, a obrigação de suspender os descontos que mensalmente são realizados na conta corrente da agravante, provenientes de prestações originárias de cartão de crédito e de contratos de empréstimo que firmara, limitando-os ao percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, sob o fundamento de que os descontos fomentados vêm consumindo a integralidade de seu salário, aferindo ainda, se o caso, se devida a restituição dos valores descontados. Alinhados esses parâmetros, do cotejo dos autos afere-se que, para além dos diversos empréstimos descontados diretamente em folha de pagamento[1], que não são objeto da ação em tela, de acordo com o extrato bancário das movimentações financeiras da agravante[2] subsistem diversos descontos realizados diretamente na corrente de sua titularidade, os quais alega serem provenientes de empréstimos derivados do inadimplemento do pagamento de antecipação do 13o (décimo terceiro) salário e do cartão de crédito, e que restara ajustado que as parcelas devidas em pagamento aos mútuos serão descontadas diretamente na conta corrente de sua titularidade. Contudo, afirmara que aludidos descontos alcançaram a integralidade do que auferira nos meses de março e abril. Alinhados esses fatos, como é cediço, o contrato de crédito com consignação em folha, via do qual as prestações são implantadas diretamente na folha de pagamento do mutuário, traduz prática amplamente utilizada, porquanto simplifica a forma de cumprimento das obrigações contratuais, e, diante da redução do risco de inadimplemento, os juros remuneratórios são fixados em patamar inferior ao praticado nos mútuos sem aludida previsão. As prestações dos mútuos, nessa espécie de contratação, são moduladas aos limites autorizados legalmente, mas somente quando se trata de empréstimo com consignação em folha de pagamento. Ou seja, tratando-se de empréstimo sem as salvaguardas decorrentes do crédito consignado em folha, as prestações não estão sujeitas a limitação, e, contando o contratado com cláusula que autoriza o decote das prestações em ativos recolhidos em conta do mutuário ou do garantidor, o banco está legitimado a valer dessa autorização sem limitação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, resolvendo o REsp no 1.877.113 – SP, sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara tese no sentido de que a limitação equivalente à margem consignável não se aplica aos contratos cujas prestações são implantadas em conta corrente, ainda que se trate de conta salário. É o que retrata a ementa abaixo reproduzida: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para ‘aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido.” (REsp 1877113/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) – grifo nosso. Conforme se infere da tese emanada do precedente qualificado acima reproduzido, fixara a Corte Superior que a cláusula contratual que estabelece o desconto em conta corrente, como forma de pagamento de empréstimo comum, afigura-se lícita, não sobejando possível que seja sujeitada à limitação legal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário e/ou do fiador/avalista. Com efeito, traçara o provimento individualizado evidente distinção entre o empréstimo consignado, cuja limitação legal estabelecera o legislador justamente com o escopo de assegurar a subsistência digna do tomador do mútuo, diante da sistemática de sua operacionalização, e o que denominara “empréstimo comum”, a saber, aquele tomado pelo mutuário mediante expressa autorização de desconto em conta corrente. Destarte, o paradigmático julgado assentara que, na hipótese de empréstimo a incidir diretamente em conta corrente, há plena autonomia do contratante e/ou seu fiador, inclusive para revogar o assentimento antanho concedido à instituição. Sob essa realidade, notadamente sob o prisma da autonomia da vontade e do descabimento de intersecção judicial, a importar evidente dirigismo contratual, à guisa de substituindo o legislador, preservar-se a subsistência digna do mutuário, restara fixada a tese representada pelo Tema 1.085/STJ. Confira-se, por pertinente, elucidativo excerto extraído do voto condutor do acórdão em apreço, verbis: “Veja-se que, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente, devida e previamente autorizado pelo mutuário, como corolário da autonomia de vontade dos contratantes, decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. Observe-se que, por meio do contrato de conta-corrente, a instituição financeira ‘mantém para o cliente um serviço de caixa, comprometendo-se à prática dos atos e negócios jurídicos solicitados [pelo correntista] em troca da manutenção de provisão de fundos’ (Fazzio Júnior, Waldo. Manual de Direito Comercial. 21 Edição. São Paulo: Atlas, 2020. p. 459) (...)”[3] Firmara o provimento, ademais, que a impossibilidade de intersecção na forma do gerenciamento do correntista quanto às movimentações que empreende em sua conta bancária, a par de emprestar vigência ao primado da autonomia da vontade, decorre da própria gênese obrigacional assumida pela instituição bancária nos contratos de tal natureza, pois sua atuação cinge-se à consecução das determinações exaradas pelo correntista, que, reprise-se, possui a faculdade legal de, desejando, revogar as autorizações de débito automático outrora concedidas, consoante o figurino legal. Assinala-se que, conquanto a ementa do provimento acima transcrito remeta à Lei no 10.820/2003, que, de sua vez, dispõe sobre a autorização para descontos de prestações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, fica patente que a resolução alcança os servidores públicos, conforme se infere do item 2 da própria ementa do REsp no 1.877.113 – SP, acima reproduzida. Firmada essa premissa, na hipótese, os contratos de empréstimo pessoal firmados pela agravante com o BRB Banco de Brasília S/A, nos quais as parcelas são descontadas em conta corrente, não se tratando de empréstimos consignados em folha de pagamento, não estão sujeitos à limitação prevista no Decreto Distrital no 28.195/07. Com efeito, tem-se que anuíra com os descontos de qualquer espécie em sua conta salário, na forma como empreendida pela instituição bancária. Destarte, diante do convencionado, inviável que seja o banco privado da percepção do que o assiste defronte os empréstimos que fomentara, inclusive porque a agravante, não negando os empréstimos nem se dispondo a recolher em juízo qualquer prestação, não pode ficar eximida de realizar o convencionado. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante, quanto ao tópico, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira e de plausibilidade as pretensões que formulara, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão quanto ao ponto que indeferira o pedido liminar formulado pela agravante no tocante à limitação dos descontos realizados em conta corrente, defronte a tese firmada pela Corte Superior. Essa apreensão é corroborada pelo fato de que, quanto a essas parcelas decotadas em conta corrente, aliado ao fato de que não estão submetidas a controle, podem ser objeto de deliberação por parte da própria mutuária. Ademais, a situação alinhada poderá ensejar a formulação de ação de superendividamento, que tem ritualística própria, não sendo viável que haja incursão sobre as parcelas derivadas dos mútuos e contratos concertados entre as partes fora daquele ambiente. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Documento de ID 229836018, fl. 21 – ação principal. [2] Documento de ID 71395667 e 71395668 (fls. 15/16). [3] - https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&amp;sequencial=141009050&amp;num_registro=202000406103&amp;data=20220315&amp;tipo=51&amp;formato=PDF